Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em fase de execução do acórdão proferido por esta Suprema Corte, no qual foi determinada a adoção de diversas medidas pela União e pelos Estados que compõem a Amazônia e o Pantanal. Dentre essas medidas, destacam-se a elaboração de planos de combate a incêndios e desmatamento; a reestruturação do Centro Nacional de Prevenção aos Incêndios Florestais (Prevfogo); bem como a integração dos sistemas nacionais e regionais voltados à gestão territorial e à autorização de supressão de vegetação.



    Nesta fase de execução do acórdão, este Relator realizou audiências de contextualização e conciliação, e diante do agravamento das queimadas neste ano, determinou o reforço das ações previamente estipuladas. Entre as medidas adicionais estão: a contratação de novos brigadistas; o deslocamento de forças federais e estaduais para o combate aos incêndios; o aumento no número de equipamentos, veículos e aeronaves especializadas; e a destinação de verbas provenientes de créditos extraordinários, tudo consoante o teor do Acórdão proferido no presente processo estrutural.



    Essas ações visam ao combate aos incêndios florestais e à proteção ambiental, incluindo medidas a serem implementadas pelos Poderes Executivos Federal e Estaduais, com o objetivo de reestruturar as políticas públicas de proteção aos biomas Amazônia e Pantanal.



    No presente momento processual, a Advocacia-Geral da União (AGU), por meio da Petição n° 127457/20224 (eDOC 642), ajuizou pedido liminar requerendo a suspensão imediata de quatro processos judiciais em tramitação nas instâncias ordinárias, bem como a suspensão de uma decisão judicial, argumentando que essas ações poderiam comprometer a coordenação de ações no combate às queimadas na Amazônia e no Pantanal, à vista da articulação federativa em curso por força da decisão do STF.



     



    Os pedidos liminares incluem: (i) a suspensão dos processos: Processo nº 1013869-27.2024.4.01.4100, em tramitação na 5ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária de Rondônia; Processo nº 1006642-98.2024.4.01.3901, na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Marabá, Estado do Pará; Processo nº 1002268-18.2024.4.01.3908, na Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Itaituba, Estado do Pará; e Processo nº 1007104-63.2020.4.01.3200, na 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Estado do Amazonas; e (ii) a suspensão da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 1013869-27.2024.4.01.4100. A AGU sustenta que as determinações desses processos podem conflitar com as decisões proferidas no âmbito da ADPF 743, gerando contradições ou superposições.



    Argumenta, ainda, que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias podem gerar conflitos com as determinações já estabelecidas nas ADPFs 743, 746 e 857, comprometendo a eficácia das ações coordenadas para enfrentar as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Além disso, sustenta que o Supremo Tribunal Federal é a instância mais adequada para resolver litígios estruturais de grande magnitude, ultrapassando fronteiras ou interesses de uma unidade da Federação, como o combate às queimadas florestais, em virtude de sua competência constitucional. 



    Anexou documentos, entre eles a decisão proferida pela 5ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária de Rondônia, no processo nº 1013869-27.2024.4.01.4100, que trata de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF). Nessa decisão, ficou determinado que a União deve contratar 15 brigadas de combate a incêndios, com 30 brigadistas temporários cada, totalizando 450 brigadistas, equipados com equipamentos de proteção e viaturas para atuar sob a supervisão do IBAMA em Rondônia. Alternativamente, a União deve requisitar bombeiros militares de outros estados para atender à demanda, além de deslocar efetivos da Força Nacional de Segurança e do Exército Brasileiro para patrulhar as áreas afetadas e escoltar os brigadistas. Ademais, deverá fornecer, no mínimo, três aeronaves de combate a incêndios.



    Essa decisão foi estendida para as regiões do Acre, sul do Amazonas e oeste do Mato Grosso, considerando que os danos ambientais ultrapassaram fronteiras geográficas e afetaram outras áreas.



    É o relatório. Passo a decidir.



    A Lei n° 9.882/1999, que regulamenta a arguição de descumprimento de preceito fundamental, dispõe sobre a tutela de urgência da seguinte forma: 



    “Art. 5°. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    § 1° Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno.



    [...]



    § 3° A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada ”.



    Tais dispositivos permitem a suspensão cautelar de processos ou dos efeitos de decisões judiciais relacionadas à matéria objeto da ADPF.



    Soma-se a esta previsão, o trabalho desenvolvido pela Comissão de Juristas criada pelo Senado Federal para formulação do Anteprojeto de Lei de Processo Estrutural que criou hipótese de suspensão “de processos individuais e coletivos que tenham relação com o litígio estrutural, de modo a permitir a solução coordenada e isonômica do litígio” (inc. X, do art. 6º, do Anteprojeto1). 



    No caso em análise, o julgamento das ADPFs 743, 746 e 857 determinou a reorganização da política de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia, com a adoção de medidas pela União e pelos Estados envolvidos. A AGU aponta corretamente que a reestruturação da política ambiental exige a implementação de ações coordenadas, que poderiam ser prejudicadas por decisões judiciais focadas exclusivamente em questões locais.



    Embora as circunstâncias das ações civis públicas mencionadas pela AGU sejam importantes, e a decisão da 5ª Vara Federal Ambiental e Agrária de Rondônia seja plausível, essas decisões, por se basearem em uma análise restrita a uma parte do território amazônico, podem não considerar a complexidade do problema que envolve a articulação de onze entes federativos (União e os dez Estados que compõem a Amazônia e o Pantanal) e seus diversos órgãos.



    Para evitar decisões judiciais conflitantes com as articuladas no acórdão do Plenário desta Corte e nas decisões monocráticas deste Relator, bem como para garantir a continuidade dos planos de combate aos incêndios e a reestruturação do Prevfogo, deve ser deferido, neste momento, o pedido liminar, suspendendo ações judiciais, sem contudo extingui-las.



    Ante o exposto, em virtude da urgência que o caso exige, DEFIRO a liminar pleiteada, ad referendum do Plenário, para determinar a suspensão dos processos judiciais e dos efeitos das decisões porventura já proferidas nos Processos nº 1013869-27.2024.4.01.4100 (5ª Vara Federal Ambiental e Agrária de Rondônia), nº 1006642-98.2024.4.01.3901 (2ª Vara Federal de Marabá, cuja competência foi declinada para a 9ª Vara Federal de Belém, Pará), nº 1002268-18.2024.4.01.3908 (Vara Federal de Itaituba, Pará) e nº 1007104-63.2020.4.01.3200 (7ª Vara Federal do Amazonas).



    DETERMINO a expedição de ofícios aos Juízos alcançados por esta decisão para ciência e prestarem informações complementares, se desejarem. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://portal.jota.info/wp-content/uploads/2024/09/relatorio-preliminar-cjprestr.pdf . Acesso em 14.10.2024.